Tribunal: TJPA
Processo: 0019743-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019743-82.2012.8.14.0301

APELANTE: CRED NEW RECUPERACAO DE ATIVOS E SERVICOS LTDA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA INCIDENTAL NOS AUTOS DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por advogado contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada nos autos da recuperação judicial da empresa CRED NEW, sob o fundamento de erro grosseiro na escolha do recurso e intempestividade. O agravante, ex-advogado da recuperanda, sustenta ter direito ao recebimento de honorários contratuais equivalentes a 20% do crédito reconhecido judicialmente em favor da ex-cliente, e pleiteia a execução desse valor nos próprios autos da impugnação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação era recurso adequado à impugnação da decisão que julgou prejudicado o pedido de levantamento de crédito; (ii) verificar se o recurso interposto foi tempestivo; e (iii) estabelecer se a cobrança de honorários advocatícios contratuais pode ser processada incidentalmente nos autos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escolha da via recursal, embora inadequada à luz do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, não configura erro grosseiro, sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da complexidade da matéria e da dúvida objetiva sobre a natureza da decisão impugnada.

A ausência de comprovação inequívoca da intimação válida do recorrente impede o reconhecimento da intempestividade do recurso, devendo prevalecer a contagem do prazo recursal em dias úteis e a proteção da parte contra nulidades processuais.

O contrato de honorários firmado entre o agravante e a recuperanda prevê remuneração proporcional ao benefício econômico obtido, configurando crédito de natureza alimentar, cuja cobrança pode ocorrer nos próprios autos em que reconhecido o crédito principal, nos termos dos arts. 22 e 24 da Lei nº 8.906/1994.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento incidental da verba honorária contratual nos próprios autos em que prestado o serviço advocatício, sobretudo diante da ausência de impugnação substancial ao contrato e da natureza alimentar do crédito.

A CELPA, embora afirme ter quitado integralmente o crédito da recuperanda, não pode opor-se à execução do percentual contratual reconhecido como devido ao advogado, cuja pretensão está amparada em contrato válido, prestação de serviço comprovada e fundamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interposição de recurso inadequado não configura erro grosseiro quando houver fundada dúvida objetiva quanto à natureza da decisão recorrida, permitindo-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A ausência de intimação válida do advogado impede a contagem regular do prazo recursal, afastando o reconhecimento da intempestividade.

A cobrança de honorários contratuais advocatícios pode ser realizada incidentalmente nos autos da recuperação judicial, quando o crédito decorre de contrato válido, prestação de serviço comprovada e benefício econômico obtido nos mesmos autos.

Os honorários advocatícios contratuais têm natureza alimentar e preferencial, e sua inadimplência pela parte contratante não pode obstar o exercício do direito do advogado à remuneração pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 17; CPC/2015, arts. 218, §4º, 219, 1.003, §5º; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), arts. 22 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1591780/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1171650/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1960435/SP, j. 20.06.2022; TJ-MG, AI 10024133919092006, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 11.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ARMANDO GRELLO CABRAL
, tendo como agravados
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A.
e
CRED NEW RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E SERVIÇOS LTDA - EPP.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ARMANDO GRELLO CABRAL

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id.
25625842
), tendo como agravado

CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A.
e
CRED NEW RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E SERVIÇOS LTDA - EPP.

O crédito em questão, originalmente lançado no Quadro Geral de Credores no valor de R$ 2.751.426,23, foi posteriormente retificado para R$ 3.074.219,24, conforme decisão de 10/08/2015, para pagamento nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

A CELPA foi autorizada a promover depósitos judiciais de débitos trabalhistas em desfavor da CRED NEW até o limite do valor restante do crédito pendente de pagamento na recuperação judicial, sob fiscalização do Administrador Judicial. Posteriormente, verificou-se que a CELPA já havia desembolsado R$ 4.505.811,36 para quitação de condenações trabalhistas movidas por funcionários da CRED NEW, concluindo-se que não havia crédito remanescente a ser pago.

Diante desse cenário, o Juízo de origem julgou prejudicados todos os pedidos de levantamento de crédito oriundos da Justiça do Trabalho, incluindo os embargos declaratórios opostos pelo recorrente, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado da decisão. Cita-se a decisão vergastada:

Pois bem, considerando a conclusão apresentada pelo Administrador Judicial, apurado com o auxílio do Perito Contador, hei por bem de dar por PREJUDICADO todos os pedidos de abrandamento de crédito oriundos da Justiça do Trabalho, bem como, os Embargos Declaratórios pelo advogado Armando Grello Cabral (fls. 1828/1846 – vol. 9), considerando cumprido o Plano de Recuperação Judicial no pertinente ao crédito retificado no Quadro Geral de Credores em favor da CRED NEW. Assim sendo, determino o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta deciso.

O apelante, que atuou como advogado da CRED NEW, e interpôs recurso de Apelação (id. 15279602). Sustenta que firmou contrato de honorários advocatícios com sua ex-cliente, garantindo-lhe o recebimento de 20% do benefício econômico obtido judicialmente. Alega que, após a revogação de seus poderes, a CRED NEW não lhe pagou os honorários convencionados, motivo pelo qual requereu a execução do contrato nos próprios autos da impugnação de crédito.

Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou seu direito aos honorários, violando o Estatuto da OAB e princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana. Pede, assim, a reforma da sentença para que a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. seja condenada ao pagamento de R$ 1.083.967,95 a título de honorários contratuais.

Em contrarrazões (id. 15279627), a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. sustenta, preliminarmente, a inadequação do recurso, sob o argumento de que, nos termos do artigo 17 da Lei nº 11.101/05, a decisão sobre impugnação de crédito deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo a interposição da apelação um erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Aduz, ainda, a intempestividade do recurso, pois a decisão dos embargos de declaração foi publicada em 25/07/2022, tendo transitado em julgado em 16/08/2022, ao passo que o recurso somente foi protocolado em 05/01/2023.

No mérito, alega que a discussão sobre honorários contratuais deve ser travada entre o apelante e sua ex-cliente, não podendo a CELPA ser compelida a pagar valores referentes a uma relação jurídica a que não pertence. Ressalta que todos os valores foram devidamente pagos conforme decisão do Juízo da Recuperação Judicial, inexistindo crédito remanescente em favor da CRED NEW ou do apelante. Requer, assim, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 25625842, o recurso não foi conhecido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por advogado contra decisão que julgou prejudicados pedidos de levantamento de crédito na recuperação judicial da empresa CRED NEW, diante da comprovação de quitação integral dos valores devidos pela CELPA Centrais Elétricas do Pará S.A. Sustenta o recorrente que possuía contrato de honorários advocatícios com a CRED NEW e requereu a execução dos valores diretamente nos autos da impugnação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação é o recurso adequado contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial; (ii) verificar se o recurso foi interposto tempestivamente; e (iii) estabelecer se a cobrança de honorários advocatícios contratuais pode ser realizada incidentalmente nos autos da impugnação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 17 da Lei nº 11.101/2005 prevê que o recurso cabível contra decisão sobre impugnação de crédito é o agravo de instrumento, sendo incabível a apelação. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera erro grosseiro a interposição de recurso inadequado, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2.

O recurso foi interposto de forma intempestiva, pois a decisão recorrida transitou em julgado em 16/08/2022, enquanto a apelação foi protocolada apenas em 05/01/2023, muito além do prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

3.

A cobrança de honorários advocatícios contratuais deve ser promovida por ação própria e não nos autos de impugnação de crédito, pois se trata de relação jurídica autônoma entre advogado e cliente. A CELPA não pode ser compelida ao pagamento de honorários contratuais decorrentes de um contrato ao qual não anuiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial, nos termos do artigo 17 da Lei nº 11.101/2005, sendo incabível a apelação.

2.

A interposição de recurso inadequado constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A cobrança de honorários advocatícios contratuais deve ser realizada por meio de ação própria, não sendo cabível sua execução incidental nos autos da impugnação de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 17; CPC, art. 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1512820/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.11.2019; TJ-RS, Apelação Cível nº 5143512-88.2023.8.21.0001, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 15.02.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 27646787). Sustenta que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que julgou não conhecido o recurso de apelação, merece reforma por se encontrar em desconformidade com as provas constantes dos autos, bem como com a legislação processual e a jurisprudência dominante. Afirma, preliminarmente, que o agravo interno é cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC, e tempestivo, considerando a contagem do prazo recursal em dias úteis, conforme o art. 219 do mesmo diploma legal.

Alega ainda que o recurso de apelação foi igualmente tempestivo, uma vez que sequer houve intimação válida da sentença de primeiro grau, razão pela qual a interposição antes da intimação formal deve ser considerada válida, à luz do art. 218, § 4º, do CPC. Sustenta que o não conhecimento do recurso não se deu por ausência de requisitos formais ou de admissibilidade, mas por análise de mérito, o que ensejaria, segundo o agravante, conhecimento do recurso.

No mérito, afirma que celebrou contrato de honorários com a empresa CRED NEW, com cláusula prevendo o pagamento de 20% do benefício econômico obtido judicialmente. Aduz que prestou os serviços advocatícios contratados até a revogação dos poderes em novembro de 2016, sem, contudo, ter recebido qualquer valor a título de honorários. Informa que ajuizou pedido de execução nos próprios autos e que a própria CRED NEW reconheceu o valor histórico devido, discordando apenas da incidência de juros e correção monetária.

Defende que os valores devidos à CRED NEW pela Equatorial Pará (antiga CELPA) não foram totalmente pagos, razão pela qual ainda remanesceria crédito sobre o qual incidiria o percentual contratual. Insurge-se contra a decisão que considerou indevida a execução dos honorários contratuais nos próprios autos, sob o argumento de que tal cobrança deve ser feita por meio de ação autônoma, alegando tratar-se de verba alimentar, com amparo legal no art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e fundamento constitucional na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja exercido juízo de retratação, com o conhecimento da apelação e, ao final, o reconhecimento do direito ao recebimento dos honorários advocatícios, em razão dos serviços prestados e do contrato celebrado com a CRED NEW.

Em sede de contrarrazões (id. 28570756), a recorrida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta a total improcedência do Agravo Interno interposto por ARMANDO GRELLO CABRAL, alegando que o recurso constitui tentativa reiterada e abusiva de transferir a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios contratuais à CELPA, parte absolutamente estranha à relação jurídica estabelecida entre o agravante e sua ex-cliente, CRED NEW. Afirma que os valores devidos à credora no âmbito da recuperação judicial foram integralmente quitados, inclusive mediante depósitos supervisionados pelo juízo competente, e que eventual crédito do agravante deve ser exigido em ação autônoma contra sua real devedora. Destaca, ainda, que o recurso de apelação anteriormente interposto é manifestamente intempestivo e inadequado, pois caberia agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005. Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso, a imposição de multa por litigância de má-fé, e o arquivamento definitivo dos autos, diante da manifesta improcedência e do uso abusivo do direito de recorrer.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível consiste em examinar se é cabível o processamento da cobrança de honorários contratuais advocatícios diretamente nos autos da recuperação judicial da empresa CRED NEW, especificamente em impugnação de crédito manejada no contexto do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora, tendo como legitimado ativo o advogado que detinha contrato de prestação de serviços com a recuperanda.

Na origem, o juízo de primeiro grau julgou prejudicados os pedidos de levantamento de crédito oriundos da Justiça do Trabalho, incluindo aquele formulado por ARMANDO GRELLO CABRAL, com fundamento na quitação integral do crédito reconhecido no Quadro Geral de Credores, nos termos do Plano aprovado. O recurso de apelação interposto pelo advogado foi objeto de decisão monocrática que não o conheceu, sob o fundamento de inadequação da via eleita (apelação ao invés de agravo de instrumento) e intempestividade.

Contudo, ao reapreciar a matéria, reputo que a hipótese comporta análise mais detida e aplicação de temperamento às rígidas balizas processuais, tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Com efeito, a interposição de apelação ao invés de agravo de instrumento, conquanto equivocada à luz da jurisprudência dominante sobre o art. 17 da Lei nº 11.101/2005, não pode ser considerada erro grosseiro quando verificada a existência de fundada dúvida objetiva sobre a natureza da decisão impugnada, notadamente no tocante ao seu conteúdo de mérito e à complexidade procedimental do processamento da recuperação judicial.

É de se ponderar que, no caso concreto, a decisão judicial atingiu diretamente direito subjetivo autônomo do advogado que atuou nos autos, direito esse reconhecido pelo contrato celebrado com a recuperanda e, em tese, protegido pelas garantias do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

Sobre o tema, o STJ tem relativizado o rigor quanto ao cabimento do princípio da fungibilidade recursal, desde que ausente má-fé ou intuito protelatório e que a parte tenha agido dentro de um prazo razoável, o que também se verifica neste feito. A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte assinala que é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na utilização do recurso de embargos de declaração em detrimento da apelação, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual. 2. Na situação posta sob exame, o representante do Ministério Público estadual, dentro do prazo legal, interpôs embargos de declaração contra a sentença, mas formulou pedido alternativo expresso na peça para que, na hipótese de rejeição dos declaratórios, fosse a irresignação recebida como apelação, o que se enquadra dentro do entendimento deste Superior Tribunal para a aplicação da fungibilidade recursal e consequente recebimento do recurso como apelação. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1591780 SP 2016/0092336-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2020)

No tocante à suposta intempestividade, reputo que não restou demonstrada de forma incontroversa nos autos a ciência inequívoca do recorrente quanto ao trânsito em julgado da decisão que julgou seus embargos declaratórios. A contagem do prazo recursal, nos termos dos arts. 218, §4º e 219 do CPC/2015, exige a aferição da efetiva intimação válida do advogado interessado, o que não restou comprovado com segurança pelo juízo de origem ou pela parte recorrida.

Superadas essas questões preliminares, passo ao exame do mérito, no qual se discute a legitimidade e a possibilidade de o advogado, que teve contrato com a parte beneficiada na recuperação judicial, cobrar honorários contratuais diretamente nos autos onde a atuação se desenvolveu e onde se deu o proveito econômico que serve de base ao cálculo da verba.

A jurisprudência atual do STJ, em hipóteses análogas, vem reconhecendo que a verba honorária contratual, sobretudo quando pactuada por percentual sobre o êxito da demanda e quando há prova inequívoca da prestação de serviços e da inadimplência da cliente, constitui crédito de natureza alimentar e preferencial (art. 85, §14, CPC; art. 22 da Lei 8.906/94), podendo ser objeto de reconhecimento incidental nos próprios autos em que advieram os efeitos patrimoniais do trabalho advocatício. A pretensão do agravante, portanto, não revela abuso, mas medida legítima de preservação de seu crédito.

Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR . SÚMULA VINCULANTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/1973 . DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar. Precedentes do STJ e Súmula Vinculante n . 47 do STF. 2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outros, em virtude de seu caráter alimentar. Inteligência do art . 649, IV, do CPC/1973. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1171650 RS 2009/0240409-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. PREFERÊNCIA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito referente a honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, dada sua natureza alimentar, é equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com preferência em relação ao crédito tributário em concurso de credores. Precedentes . 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide, na hipótese, a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 3 . Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1960435 SP 2021/0295758-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os honorários advocatícios são considerados verba alimentar (STJ - ( AgInt no AREsp 1366890/DF). Em razão do caráter alimentar dos honorários advocatícios, deve ser atribuída uma interpretação finalística ao art. 24 Lei nº 8.906/94 (Estatuo da OAB), reconhecendo-se que são créditos privilegiados especiais, devendo ser assegurado ao advogado o recebimento, de modo autônomo e direto, da aludida verba .(TJ-MG - AI: 10024133919092006 Belo Horizonte, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

Ainda que a CELPA alegue ter quitado todos os valores à recuperanda, é inegável que o crédito do advogado decorre de contrato regularmente firmado e que possui como objeto percentual do benefício auferido nos autos. O inadimplemento por parte da CRED NEW não pode ser utilizado como escudo para impedir o adimplemento de verba de caráter alimentar.

Ressalte-se que o advogado atua como longa manus do jurisdicionado, sendo vedado ao Poder Judiciário desconsiderar seu direito autônomo à remuneração pactuada, sobretudo diante da ausência de impugnação substancial ao contrato por parte da contratante, que sequer figura no polo passivo da presente discussão.

Portanto, reconhecendo-se o direito do agravante à verba honorária contratual no percentual de 20% sobre o crédito obtido em juízo, bem como a possibilidade de cobrança nos próprios autos da recuperação judicial, uma vez que ali se deu o proveito econômico e o reconhecimento da verba a ser partilhada, impõe-se a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática, conhecer da apelação e, desde logo, julgar PROCEDENTE o pedido recursal para reconhecer o direito do agravante ARMANDO GRELLO CABRAL ao recebimento da verba honorária contratual no percentual de 20% sobre o crédito judicialmente reconhecido em favor da CRED NEW e determinar o prosseguimento da execução nos presentes autos.

É COMO VOTO.

Belém, 12 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2025